Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRETERIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação do Distrito Federal ao imediato fornecimento à agravante da CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL/ ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA, nos termos da prescrição médica.

2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, ante a ausência de comprovação de grave risco à saúde ou à vida da paciente (ID 56113778). Deferido o benefício da justiça gratuita.

3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, em que defende a decisão agravada.

4. Parecer do Ministério Público, pelo provimento do recurso.

5. A agravante tem 60 anos de idade e foi diagnosticada com COXARTROSE PRIMARIA BILATERAL (CID 10— M16.0), inserida no sistema de regulação em 24/01/2024, sob a classificação de risco emergência/vermelho.

6. Consoante o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ orienta: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

7. No caso, os riscos apontados pela autora são decorrentes da doença diagnosticada. Com efeito, não foi demonstrado risco imediato à vida da paciente e a espera não ultrapassou o prazo de tolerância aceitável, porquanto a inserção no sistema de regulação foi realizada em 24/01/2024, notadamente em razão da emergência no âmbito da saúde púbica do Distrito Federal, por força do risco de epidemia de dengue, situação declarada no Decreto Distrital no 45.448, de 25/01/2024.

8. Ademais, a preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.

9. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a beneficiada, padecem do mesmo sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.

10. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.